Tribunal: CARF
Processo: 10830.909150/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909150/2012-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.647 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
UNIDADE DA RFB
Interessado
3M DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 26/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
Não cabem embargos de declaração quando não houver obscuridade, omissão
ou contradição na decisão recorrida, o que tem como efeito o não
conhecimento do recurso.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer dos
embargos, vencidos os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone e Maurício Novaes Ferreira, que
votavam por acolher os Embargos Inominados para, sem efeitos infringentes, sanar o possível
lapso manifesto suscitado pela Unidade de Origem da RFB (EDICDEVAT08-VR), ratificando,
no mais, integralmente a decisão embargada de forma a reconhecer o direito da contribuinte
interessada, 3M DO BRASIL LTDA., de ter atualizado o crédito pela Taxa SELIC, acumulado
mensalmente até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em que
a restituição for efetivada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.637, de 17 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.909139/2012-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909150/2012-11
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909150/2012-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela unidade de origem da RFB
em face do Acórdão no 1402-004.162, por meio do qual os membros da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 17/10/2019, por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 26/04/2004
RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso,
faltava a Portaria MCT com vigência no período em questão - cabe o seu
direito pleiteado.
Os Embargos foram previamente admitidos, conforme excertos abaixo:
O julgamento da decisão recorrida submeteu-se à sistemática dos recursos
repetitivos, prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e,
dessa forma, adotou-se neste exame de admissibilidade de recurso especial
excertos do decidido quanto à admissibilidade do recurso interposto face ao
Acórdão no 1402-004.151, de 17 de outubro de 2019, processo no
10830.909138/2012-07, que serviu de paradigma ao julgado ora combatido.
Os autos foram encaminhados à unidade de origem para ciência do acórdão
prolatado ao contribuinte, momento em que a equipe responsável pela atividade
formalizou sua manifestação, juntada ao e-processo. O documento foi
encaminhado intempestivamente, segundo o RICARF e ainda que se
considerasse a intimação na forma prevista conforme o disposto no art. 7o, §§ 3o
e 5o da Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010.
(...)
Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento incentivo
fiscal previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
(PDTI), conforme se constata pelo seguinte excerto, extraído do acórdão:
(...)
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem como
os documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira instância pela
improcedência do pedido de restituição. O voto condutor do julgado estabeleceu
o marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao benefício fiscal, tudo
conforme Portarias expedidas pelo Ministério das Ciência e Tecnologia, nos
seguintes termos:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909150/2012-11

“Contudo, foi apresentada na sua peça recursal menção e anexo cópia da Portaria
MCT no 203, de 30/04/2003, que aprovou novo PDTI da ora recorrente e
concedeu o benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa de
royalties ao exterior, vigente até o dia 30/04/2008.
Assim, tal Portaria abrangeria o período do pagamento de royalties em questão
nos autos, acarretando-lhe o benefício pleiteado.”
Determinou ainda a decisão que sobre o valor a ser restituído incidisse juros à
taxa Selic, nestes termos:
“Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à taxa Selic
sobre o direito creditório pleiteado”.
A unidade preparadora, por seu turno, questiona a aplicação da correção dos
valores a serem restituídos, invocando como argumento Norma de Execução
CODAC no 02/2008. Seguem os termos da manifestação:
“Após verificações realizadas no presente processo, verificou-se, s.m.j., que a
natureza do direito creditório pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo
Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou
A Maior- PGIM. Em razão disto, no Manual de Restituição, Ressarcimento e
Compensação da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Norma de Execução
CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, há orientação expressa (em negrito)
de que “Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de
previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se
tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição
de indébito”.
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à incidência
ou não da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora. No que se refere à incidência da SELIC
sobre os valores a serem restituídos, objeto do pedido da contribuinte no recurso
voluntário apresentado, constata-se a ocorrência de lapso manifesto, haja visto a
decisão ter silenciado sobre o pedido formulado. Considerando-se a informação
prestada pela unidade preparadora acerca da existência de ato normativo interno
da RFB que veda a correção pela SELIC de valores a restituir decorrentes de
benefício fiscal, como é o caso em exame, urge que o Colegiado se posicione
expressamente sobre a incidência ou não da correção, conforme solicitação do
órgão de origem.
Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do relevo dos
questionamentos levantados, assume como de sua autoria os embargos,
recebendo-os como inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser reparado
pelo colegiado para nova manifestação quanto à incidência ou não da correção
pela SELIC sobre os valores a restituir, quando procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado sobre a
incidência ou não da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando
procedentes.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909150/2012-11

Considerando que o Relator original já não mais compõe o quadro de
Conselheiros do CARF, o processo, por fazer parte de lote de repetitivos, foi a mim
redistribuído.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no acórdão
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o bem fundamentado e consistente voto do Relator, a maioria da
Turma entendeu de forma diversa quanto ao conhecimento recursal.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, “cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.”.
Como se observa da redação do voto do Relator, não se identificou omissão na
decisão. Cite-se: “Então, neste aspecto, não haveria o que falar em “omissão”,
posto que há referência literal a que a SELIC seja aplicada sobre os valores a
restituir.”. O mesmo ocorre em relação à obscuridade e/ou contradição. Isto se
torna claro, a partir do exame dos próprios embargos, cuja redação se
transcreve a seguir (fl. 171, g.n.)

No destaque se vislumbra que o Embargante propôs o retorno dos Autos ao
CARF, de forma que este definisse expressamente se o caso comporta a
atualização pela taxa Selic. Ocorre que no Acórdão recorrido consta
expressamente que deve ser aplicada a Selic ao caso, como se percebe de fl.
158 (g.n.).

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909150/2012-11

Ora, se já consta expressamente na decisão a resposta ao questionamento do
Fiscal e o CARF não pode atuar fora dos limites processuais estabelecidos pelas
normas que tratam dos recursos administrativos, não havendo, portanto,
obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, não deve o recurso
ser conhecido. Em seguida retornem os Autos à Unidade de origem para dar
prosseguimento na execução, nos termos exarados na Decisão recorrida.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não
conhecer dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Original